Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO E MEIO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. Se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.